Tribunal: TJDFT
Processo: 0079979-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. INTERESSE DE AGIR. ATO JURÍDICO PERFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.
1. O interesse de agir resta configurado, se o correntista reclama providência jurisdicional a fim de receber a correção monetária devida pela instituição bancária.
2. A ausência de manifestação do titular de caderneta de poupança e posterior movimentação da conta não caracterizam quitação tácita com relação à inadequada correção monetária dos depósitos.
3. A instituição financeira responsável pela conta poupança deve responder à ação em que se busca o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos.
4. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos.
5. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC no mês de janeiro/89 (42,72%), alusiva às perdas decorrentes do PlanoVerão
6. Regular a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, que não se confunde com a correção monetária da dívida, a descaracterizar o alegado bis in idem.